Tribunal: TJBA
Processo: 0317210-12.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0317210-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA PAULA SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES, JAMILLA MONTEIRO SARKIS, BARBARA SILVEIRA SILVA LAGE

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PRISÃO PREVENTIVA E APLICOU MEDIDA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DE CPF. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADA QUE, APÓS CITAÇÃO EDITALÍCIA, CONSTITUIU ADVOGADOS E INFORMOU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. COMPORTAMENTO QUE DESCARACTERIZA A ALEGADA OCULTAÇÃO E DESINTERESSE PELA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA IMPOSTA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO CPF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de ré em processo por crimes tributários e aplicou a medida cautelar de suspensão do CPF. O Ministério Público alega que a acusada se oculta para evitar a aplicação da lei, pois não foi localizada pessoalmente e houve citação por edital. Antes do pedido de prisão, a ré constituiu advogados e informou seu endereço atualizado. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e pelo reconhecimento, de ofício, da desnecessidade da manutenção da cautelar de suspensão do CPF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, especificamente se a citação por edital, seguida de comparecimento da ré por meio de advogados e indicação de endereço, caracteriza risco à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige a demonstração de fatos novos e contemporâneos que justifiquem o risco decorrente da liberdade.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a não localização para citação pessoal ou a citação por edital, sem prova de fuga intencional, não fundamentam sozinhos a prisão preventiva.

5. No caso concreto, a ré demonstrou interesse em acompanhar o processo ao contratar advogados e fornecer endereço atualizado antes mesmo do pedido de prisão feito pelo Ministério Público.

6. Essa conduta afasta a alegação de ocultação e esvazia o argumento de risco à aplicação da lei penal, tornando a prisão desnecessária e desproporcional.

7. Competirá ao Juízo de Primeiro Grau deliberar, com o impulsionamento do processo, sobre a necessidade da manutenção da cautelar estabelecida, tanto mais porque não há registro da apresentação de defesa preliminar nem de atos processuais dirigidos à apuração dos fatos imputados à Recorrida, na denúncia, o que somente ocorrerá após o julgamento do presente recurso, com a devolução do feito ao Juízo de origem. Ademais, não há demonstração do comparecimento pessoal da Recorrida em juízo, nem da informação de todos os dados requeridos, notadamente dados eletrônicos, consoante especificado na decisão impugnada.

8. Somente com a retomada da marcha processual, na origem, o Magistrado Primevo estará em condições de avaliar se ainda subsistem motivos para a suspensão do CPF, não se revelando oportuna a precoce intervenção do Colegiado nesse ponto, inclusive porque não foi articulado recurso pela defesa contra a referida medida.

9. Tem-se que compete ao Juízo de Primeiro Grau apreciar a impugnação defensiva apresentada em sede de contrarrazões, relacionada ao período de suspensão do processo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital, sem prova de fuga deliberada, não autoriza a prisão preventiva. 2. O comparecimento da pessoa acusada no processo, com indicação de endereço e constituição de defesa técnica, afasta a necessidade da medida extrema.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 366; Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, HC 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020; STJ, HC 292.205/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0317210-12.2019.8.05.0001, da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido ANA PAULA SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.